Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708056-68.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO PEREIRA BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. 2. Não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que consta da nota fiscal que o valor das res furtivas ultrapassa 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato. Ademais o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento. 3. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou o delito em conluio com uma segunda pessoa, mediante prévio ajuste e comunhão de esforços, não há que falar em afastamento da majorante do concurso de agentes e consequentemente em desclassificação para o delito de furto simples. 4. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. 5. Sobre o quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos, assim como inexiste direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. No caso dos autos, o magistrado singular aumentou a pena dentro do parâmetro permitido, não havendo que falar em desproporcionalidade, portanto. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial da conduta social e que o aumento realizado na primeira fase ocorra em 1/6(um sexto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. EXASPERAÇÃO MAIS SEVERA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. SUBTRAÇÃO EM DELEGACIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE SANÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o montante de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A subtração de veículo no pátio de delegacia e a prática de novo crime durante o cumprimento de reprimenda em regime aberto são circunstâncias que justificam a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a imposição de patamar de aumento mais severo que 1/6 na primeira fase dosimétrica. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.043.743/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023